Tribunal: STF
Processo: RE 1351186
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. SOLDO. GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE POSTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Não existe inconstitucionalidade pretérita no ordenamento jurídico pátrio, sendo inviável a declaração de inconstitucionalidade de norma infraconstitucional tendo por parâmetro norma constitucional já revogada;



    2. O soldo a compor os proventos do policial militar reformado por invalidez, à luz da Lei Estadual nº 1.154/1975, é aquele do grau hierárquico imediatamente posterior ao ocupado pelo militar no tempo da inativação. Precedente do Tribunal Pleno sobre a compatibilidade entre a norma estadual e a Constituição Estadual e Federal. Jurisprudência sólida da Segunda Câmara Cível;



    3. Recursos conhecidos e desprovidos, em consonância com o parecer ministerial;



    4. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário interposto pela Amazonprev, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XIII; e 40, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 17 do ADCT. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar a inexistência de direito à reforma do militar em graduação superior ao da ativa, sustentando, em síntese, que (eDOC 13, p. ):



    “(...) é inviável outra conclusão, senão a de que a Lei nº 1.154/75 é, desde o nascedouro, materialmente inconstitucional, pois sua edição afrontou a Magna Carta de 67, com a EC nº 01/69, (art. 102, § 2º), que era a lei fundamental vigente até 1988.



    Por consequência, a norma que possibilitou auferir proventos superiores aos vencimentos percebidos em atividade, nasceu com o vício de inconstitucionalidade, por afronta ao supratranscrito mandamento da Constituição vigente ao tempo em que foi editada a Lei nº 1.154/75 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas).”



    A Presidência do TJ/AM admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da reforma com o soldo em grau hierárquico superior, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 1.154/75), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Transferência para a reserva remunerada. Grau hierárquico superior. Cálculo dos proventos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade aos militares. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo direito do agravado, policial militar aposentado, à revisão do cálculo de seus proventos com fundamento na Lei estadual nº 1.154/75 e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. A Corte já se manifestou no sentido de que não se aplica aos militares a vedação imposta aos servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 655.494-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTAÇÃO EM FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. LEI 10.426/90. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 1. A Súmula 280 do STF dispõe; ‘verbis’: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Precedentes: AI 591.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/05/07, AI 830.176, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 16/02/11. 2. ‘In casu’, a controvérsia dos autos foi decidida ordinariamente com fundamento em lei infraconstitucional local, (Lei 10.426/90) o que impede a apreciação da matéria nesta instância. É que discutiu-se na origem a possibilidade de aposentadoria de policial militar do Estado de Pernambuco em grau hierárquico imediatamente superior nos termos do art. 83, III, da Lei 10.426/90. 3 . Deveras, o acórdão recorrido, com fundamento na lei local e nas provas carreadas nos autos, entendeu pela procedência do pedido autoral, que teve reconhecido o direito à aposentação na função de 3º sargento. 4. Agravo regimental desprovido”. (AI 802.074-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 25.5.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente